Tribunal: STF
Processo: HC 265736
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo regimental interposto por Jair Messias Bolsonaro e Augusto Heleno Ribeiro Pereira (e-doc. 8) contra decisão monocrática que não conheceu do HC nº 265.736/DF, nos termos da jurisprudência desta Corte (e-doc. 6).



    Em suas razões, o agravante reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do presente writ e, ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do presente recurso.



    Examinados os autos, decido.



    O agravo não merece prosperar.



    Verifica-se que a certidão do trânsito em julgado foi gerada automaticamente no DJe do dia 10/12/2025 (e-doc. 7), haja vista que a decisão monocrática agravada pontuou: “Dê-se baixa imediata, independentemente de publicação da presente decisão. Arquive-se.” (e-doc. 6, p. 3). A petição do agravo regimental somente foi recebida pelo protocolo desta Corte no dia 11/12/2025, quando já decorrido o prazo para a sua interposição.



    Insta salientar que o prazo para interposição de agravo interno, em processo penal, é de cinco dias, de acordo com a Lei nº 8.038/1990, não se aplicando o disposto a respeito nas alterações da Lei nº 8.950/1994 ao Código de Processo Civil - CPC.



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (e-doc. 8).



    Publique-se. Arquive-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente